Tribunal: TJDFT
Processo: 0000132-47.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000132-47.2021.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERICK ALBERT NASCIMENTO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO ERICK ALBERT NASCIMENTO FERREIRA e MATHEUS HENRIQUE BATISTA, foram condenados por sentença da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, integralmente confirmada por acordão desta colenda 3a Turma Criminal. ERICK ALBERT NASCIMENTO FERREIRA foi condenado por incurso no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03; MATHEUS HENRIQUE BATISTA foi condenado por incurso no art. 180, caput, do Código Penal e art. 311 c/c art. 298, inciso III, ambos da Lei n. 9.503/97, tendo sido absolvido quanto ao delito previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal MAURÍCIO MONTEIRO VILLELA, terceiro interessado, registrou a petição de ID 33525228, pugnando pela restituição da arma de fogo n. JC278437, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, vinculada a Matheus Henrique Batista (Auto de Apresentação e Apreensão n. 83/2021), cuja propriedade afirma lhe pertencer. Aduz que o requerente é Instrutor de Armamento e Tiro, com aproximadamente 32 anos de experiência, de modo que a arma perdida e localizada com o cidadão que responde o processo em curso seria de grande importância para a sua profissão. Salienta que já buscou a Polícia Federal com o intuito de renovar o certificado de registro do armamento, o que lhe fora negado sob o argumento de necessária autorização judicial para tanto. Requer a “emissão de documento simples (Ofício ou mero despacho) com a devida autorização deste Tribunal sobre o paradeiro da arma, viabilidade de liberação da mesma, caso já tenha sido periciada e possibilidade da renovação do registro do proprietário, no órgão competente, com o fito de regularizar a posse do armamento ao seu proprietário (conforme comprovado por meio de consulta ao SINARM - anexa), com a devida emissão do CRAF e guias necessárias para a restituição da mesma”. Para amparar os seus argumentos, trouxe os documentos de ID 3352299 e seguintes. A douta Procuradora de Justiça, no parecer de ID 33650866, oficia pelo indeferimento do pedido. Decido. Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida formulado pelo terceiro interessado MAURÍCIO MONTEIRO VILLELA, tendo como objeto a arma de fogo n. JC278437, tipo revólver, marca Taurus, calibre .38 Special, vinculada a Matheus Henrique Batista (Auto de Apresentação e Apreensão n. 83/2021), cuja propriedade afirma lhe pertencer. Na sentença condenatória, a MM. Juíza da Primeira Vara Criminal de Ceilândia decretou o perdimento das armas de fogo e munições apreendidas e descritas no Auto de Apresentação e Apreensão n. 83/2021. Interposta apelação por um dos réus, os autos foram remetidos a este Tribunal de Justiça, sendo o pleito de restituição intentado por terceiro diretamente na presente instância. O pedido de restituição de bens apreendidos deve ser dirigido ao juízo de primeiro grau, não podendo este eg. Tribunal examina-lo originariamente, sob pena de incidir em supressão de instância. Para se proceder a análise de pedido desta natureza, deve haver decisão do juízo de primeiro grau, ainda que o processo originário esteja em grau recursal, sob pena de configurar supressão de instância, tendo em vista que a demanda aqui suscitada necessita de comprovação dos fatos mediante a juntada de todos os documentos pertinentes, além de instrutórios indispensáveis a comprovar a possibilidade de restituição do bem ao legítimo proprietário, demonstrando-se, ademais, o desinteresse processual na manutenção da apreensão, conforme as exigências previstas no artigo 120 do CPP, situação que escapa do exame no presente grau de jurisdição. Nesse sentido: Restituição de bem apreendido. Manifestação. Supressão de instância. Não pode o Tribunal, na apelação, deliberar sobre pedido de restituição de veículo não examinado pelo juízo de origem, pena de supressão de instância. Apelação provida em parte. (Acórdão 1128594, 20171110036967APR, Relator: JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/9/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: 836/849) APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Na espécie, a Magistrada de primeiro grau apenas postergou a análise do pedido de restituição do veículo apreendido nos autos, a ser decidido por ocasião da sentença, por considerar ser este o momento mais oportuno, haja vista que já estarão presentes as demais provas colhidas durante a instrução. 2. Assim, a ausência de manifestação do Juízo 'a quo', acerca da matéria suscitada, impossibilita qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1121502, 20180110107948APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/8/2018, publicado no DJE: 5/9/2018. Pág.: 128/133) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição da arma de fogo apreendida. I. Brasília, 24 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador